Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703646-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em embargos de terceiro, em que o Juízo da 1a Vara Cível do Gama indeferiu o pedido de suspensão da liminar concedida em feito associado (autos no 0712176-20.2022.8.07.0004, ação de reintegração de posse proposta por Ulisses Dantas de Araujo contra Wallisson David de Freitas Vital) ao processo de origem deste recurso (autos no 0700010-19.2023.8.07.0004 – Embargos de Terceiro), ao argumento de que o requerente adquiriu terreno irregular, assumindo os riscos de tal operação, bem como de que “as fotografias anexadas (...) não evidenciam que a autora resida no imóvel em questão” (ID 147218420 dos autos de origem). A recorrente sustenta, em síntese, que comprovou a posse do imóvel litigioso e, por se tratar de posse velha, não poderia ter sido prolatada decisão inaudita altera pars, uma vez que não se trata de esbulho possessório. Ainda, pontua que somente tomou conhecimento de que o alienante Walisson somente poderia vender o bem após a quitação perante o alienante Ulisses após a decisão que determinou a emenda à inicial. Nesse ponto, esclarece que “quando da negociação com o sr. Wallisson, lhe foi disponibilizada a documentação de cessão de direitos e documentos pessoais do Wallisson David. Neste documento não constava nenhum impedimento de alienação do imóvel” (ID 43276979 – p. 9). Acrescenta que a determinação de emenda para que a autora juntasse documento do qual desconhecia a existência indica a parcialidade do Julgador, especialmente porque este, após a juntada do documento pela autora, considerou que este teria ciência do impedimento para a alienação do imóvel. Ainda, deduz que o processo principal se encontra suspenso em vista da existência de questão prejudicial veiculada nos autos no 0712176-20.2022.8.07.0004, que trata de revisão do contrato dos recorridos. Nesse particular, alega que a decisão também não merece prevalecer, uma vez que não houve esbulho possessório; o recorrido Ulisses não comprovou a posse; o imóvel foi parcelado e terceiros de boa fé adquiriram lotes no interior da gleba e estão promovendo edificações em tais terrenos; a recorrente exerce posse velha e a posse está sendo exercida pela recorrente, mesmo tendo sido reintegrada a posse ao primeiro recorrido. Salienta que “o imóvel em questão foi alienado em data anterior ao ajuizamento, do recorrido, de modo que os efeitos da decisão interlocutória não poderão atingir o recorrente e terceiros, pois o bem ainda não havia se tornado litigioso quando da sua compra pela recorrente com o Wallisson” (ID 43276979 – p. 16). Assim, assume estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil da demanda, a autorizar a concessão do pleito, de suspensão da medida liminar, que determinou a reintegração de posse do imóvel ao embargado. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, via de consequência, a suspensão da decisão deferiu a liminar de reintegração de posse ou, alternativamente, caso a liminar já tenha sido cumprida, seja a recorrente reintegrada na posse do imóvel. Cumulativamente, postula a cassação da decisão ora guerreada, haja vista a violação ao princípio do contraditório prévio e da vedação à decisão surpresa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal liminar. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, a agravante sustenta exercer posse velha sobre o imóvel, a qual lhe foi transmitida de forma mansa e pacífica pelo agravado Wallisson. Nesse sentido, argumenta que, inexistindo esbulho, deve ser determinada a suspensão do mandado de reintegração de posse conferido ao agravado Ulisses. Ainda, aponta que o Juízo de origem teria agido de forma parcial, na medida em que determinou que a agravante juntasse documento aos autos e, posteriormente, assumiu que esta teria conhecimento da vedação de alienação do imóvel que recaía sobre o agravado Wallisson. Outrossim, considerando tais questões, bem como o fato de estar em curso processo de revisão contratual envolvendo a área litigiosa e de não ter sido demonstrado que a situação fática do imóvel se encontra prejudicada, deve ser suspensa a mencionada liminar. A agravante afirma que adquiriu, do agravado Wallisson, os direitos possessórios sobre o bem objeto desta lide e que não haveria como pressupor que existiria documento particular prevendo a impossibilidade de o cedente alienar o imóvel. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a agravante estava adquirindo imóvel desprovido de escritura e registro, o que de forma ainda mais robusta lhe exigiria conhecer a cadeia dominial do bem, inclusive, até mesmo, para averiguar a possibilidade de negociação do imóvel pelo Sr. Wallisson e sua titularidade sobre direitos possessórios. Em segundo lugar, vale registrar que a decisão que a agravante visa afastar o cumprimento configura liminar de reintegração de posse a favor do Sr. Ulisses, tendo sido sinalizado, em diversos autos que envolvem o objeto litigioso, que este exerce a posse sobre o local há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Portanto, a princípio, a melhor posse é atribuída ao Sr. Ulisses que, por esse motivo, deve ser reintegrado na posse do bem. Mais a mais, embora a recorrente alegue deter posse velha sobre o imóvel, não há elementos nos autos, inclusive de origem, que evidenciem tal circunstância. Nesse sentido, cumpre registrar que a recorrente não trouxe documentos comprobatórios do exercício da posse sobre o local, como recibos de material de construção, comprovantes de endereço, fotos etc. Também não se vislumbra qualquer parcialidade do Juízo a quo que, examinando os documentos e os fatos trazidos à sua apreciação, entendeu que a melhor posse caberia ao agravado Ulisses, em vista não só do contrato celebrado entre os litigantes Ulisses e Wallisson, mas também das demais documentações acostadas, como fotografias (inclusive demonstrando a progressão do parcelamento do lote) e conferência efetuada por Oficial de Justiça. Em verdade, os elementos existentes nestes autos, nos autos de origem e nos demais feitos correlacionados a esta demanda militam em desfavor da agravante e demonstram que, até o presente momento, o sr. Ulisses deve ser reintegrado na posse do imóvel litigioso, por deter a melhor posse em relação a ele, bem como para que seja garantida a situação fática hoje presente no local. De se observar que a recorrente adquiriu imóvel de ocupação irregular, cuja propriedade, inclusive, pertence à Terracap e, portanto, assumiu o risco de se ver privada ou esbulhada de sua posse. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator